Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-14.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Ressarcimento de danos à segurados – Sentença de procedência - Energia elétrica – Prejuízos dos equipamentos elétricos que devem ser ressarcidos à seguradora - Desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - Suficiência dos laudos apresentados pelo autor, elaborados por terceiros sem relação com as partes - Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Ressarcimento de danos à segurados – Sentença de procedência - Energia elétrica – Prejuízos dos equipamentos elétricos que devem ser ressarcidos à seguradora - Desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - Suficiência dos laudos apresentados pelo autor, elaborados por terceiros sem relação com as partes - Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal - Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em razão de suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma do art. 37, §6o, da Constituição Federal - Comprovação do pagamento da indenização - Direito de regresso por parte da seguradora/autora, diante da ocorrência do evento danoso e o nexo causal – Precedente dessa E. Câmara – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001915-14.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-14.2020.8.26.0084 -Voto no 18282 - SRF
2
VOTO No
: 18282
APELAÇÃO
: 1001915-14.2020.8.26.0084
COMARCA
: Foro de Vila Mimosa Regional de Campi 3a Vara
APTE.
: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
APDO.
: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
AÇÃO REGRESSIVA - Ressarcimento de danos à segurados Sentença
de procedência - Energia elétrica Prejuízos dos equipamentos elétricos
que devem ser ressarcidos à seguradora - Desnecessidade de dilação
probatória para a realização de outras provas - Suficiência dos laudos
apresentados pelo autor, elaborados por terceiros sem relação com as
partes - Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal - Responsabilidade
civil objetiva da concessionária de serviço público em razão de suposta
oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma do art.
37, §6o, da Constituição Federal - Comprovação do pagamento da
indenização - Direito de regresso por parte da seguradora/autora, diante
da ocorrência do evento danoso e o nexo causal Precedente dessa E.
Câmara Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 -
Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-14.2020.8.26.0084 -Voto no 18282 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 155/156, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa, Dr. Cássio Modenesi
Barbosa, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao
autor a quantia de R$ 2.287,20, com correção monetária desde os pagamento e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Recorre a ré pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recursos regularmente processados (fls. 161/177) e respondido
(fls. 182/200).
Recolhimento do preparo apresentado às fls. 207.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pelo apelado em face da
apelante.
Alega o autor na inicial em síntese que a unidade consumidora de
seu segurado foi afetada por distúrbio de energia elétrica, provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos bens eletroeletrônicos
que guarneciam referido imóvel. Pretende o ressarcimento do valor que teve que
indenizar seu segurado, na quantia de R$ 2.287,20.
Em contestação a ré alega em síntese preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido, pela falta de comprovante de pagamento. No
mérito afirma inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil,
excludente de responsabilidade em razão de força maior e inexistência de relação
de consumo entre as partes, pretendendo a improcedência da ação.
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a ré alegando em síntese que não houve a
demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da
concessionária quanto ao ressarcimento, sendo que os danos elétricos devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-14.2020.8.26.0084 -Voto no 18282 - SRF
4
observar a legislação pertinente. Entende que não são devidos os danos
materiais, pois, não observado o procedimento administrativo, que possibilitava à
concessionária a apuração dos fatos, com vistoria nos equipamentos, sendo
insuficiente os laudos apresentados nos autos.
Afirma que os equipamentos deveriam ser preservados para
realização de perícia. Sustenta que não houve perturbação no sistema elétrico
que atende a unidade consumidora dos segurados da apelada, podendo os
equipamentos eletrônicos serem danificados por outros motivos, que não seja a
distribuição de energia elétrica, inexistindo os requisitos ensejadores de
responsabilidade civil.
Requer a reforma.
Pois bem.
A hipótese dos autos versa sobre responsabilidade civil objetiva
da concessionária de serviço público em razão de suposta oscilação no sistema
de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma do art. 37, §6o, da Constituição
Federal. O ressarcimento com relação aos danos sofridos nos
equipamentos elétricos se refere ao segurado Antonio Domingos Forte Neto,
sendo a apólice apresentada às fls. 20/21.
Os laudos técnicos encontram-se às fls. 23/24, atestando que a
queima dos aparelhos foi em decorrência de descarga elétrica.
Os pagamentos foram apresentados às fls. 28/29.
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade da ré apelante
em ressarcir os prejuízos ocasionados ao segurado e devidamente comprovados
nos autos através dos laudos técnicos apresentados nos autos.
Assim, na responsabilidade objetiva, o Estado e as empresas de
direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que
causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido
pelo usuário ou terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-14.2020.8.26.0084 -Voto no 18282 - SRF
5
O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um dever
de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar independentemente de
culpa. E na teoria do risco administrativo a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por sua
atividade administrativa, mas, o Estado e a empresa privada podem excluir sua
responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja, demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
No caso em exame, a ré, ora apelante, não convenceu, de outra
parte, a tentativa de se vincular a variação de energia ao defeito interno na rede
do segurado, uma vez que os laudos técnicos apresentados nos autos,
demonstram que os danos decorreram de descarga elétrica (fls. 23/24).
E tem-se que a perícia no equipamento não constitui prova
indispensável a resolução do litígio e resguardo dos direitos da ré que poderia,
por outros meios, desconstituir as provas acrescidas nos autos ao demonstrar a
inexistência de sobrecarga de energia no dia mencionado no laudo apresentado
pela autora naquela região, nos termos do art. 373, II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.”
Dessa forma, a autora apresentou prova idônea a indicar que o
dano efetivamente ocorreu em razão de sobrecarga de energia, atendendo-se
assim o ônus probatório que lhe cabia (373, I do CPC).
Em contrapartida, a parte ré nada apresentou de forma
conclusiva.
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela apelante, há nexo de
causalidade adequado entre os danos suportados pelo segurado e as oscilações
de energia, como demonstram os laudos técnicos apresentados nos autos.
Os danos materiais ocasionados ao segurado e ressarcidos pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos daquele, devem, assim, ser
integralmente suportados pela apelante.
A atuação da seguradora está respaldada pelo disposto na
Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-14.2020.8.26.0084 -Voto no 18282 - SRF
6
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."
Ademais,
observa-se
ser
desnecessário
qualquer
pedido
administrativo anterior, já que inexistente qualquer impedimento para que uma
situação seja levada à discussão por meio de ação judicial, nos exatos termos do
princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no art. 5o, XXXV da
Constituição Federal.
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia
elétrica Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado Alegação de oscilação na rede elétrica que causou
dano em equipamento do segurado da autora Nexo entre tal ocorrência e
os
danos
havidos
no
equipamento
devidamente
demonstrado
Regularidade dos laudos e relatórios apresentados pela requerente,
elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem como do
pagamento (comprovado) da indenização Dispensabilidade de pedido
administrativo Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Sentença reformada para julgar procedente a
ação Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005489-52.2018.8.26.0072;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020).”
Em resumo, comprovado o direito de regresso por parte da
seguradora-autora, a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o dano
e a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, emerge a
responsabilidade civil objetiva da ré pela reparação dos danos correspondentes,
de modo que o julgamento de procedência do pedido inicial da demanda era
mesmo medida de rigor.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, devendo a
parte ré, ora apelante, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no
total de 20% do valor da causa, observados os limites estipulados no §2o do
mesmo artigo.
Em harmonia com o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator